Tribunal: TJMT
Processo: 1040590-61.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040590-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDI SIMAO DE LIMA - CPF: 474.457.181-68 (APELANTE), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), CRISLAINE APARECIDA MENDES DOS SANTOS - CPF: 569.175.621-49 (APELANTE), DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 769.288.531-15 (APELADO), MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15.610.243/0001-19 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), LIGIA MARCIA DA SILVA MACEDO - CPF: 632.194.921-34 (APELADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

REC
URSO DE APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
–

IMPROCEDÊNCIA
–

AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO

– NÃO COMPROVAÇÃO – AUSEN
CIA D
OS REQUISITOS
D
O
S
ART
S.
567 E 568 DO CPC

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Se constatada a a
usência de prova dos requisitos necessários para a proteção possessória
consistente em
ameaça de turbação
da posse da parte autora, tem-se que não foram cumpridos os
requisitos do artigo 567
e 568
do CPC
/15
,
devendo ser mantida a
sentença
de improcedência da
ação de interdito proibitório.

4. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto
por
VALDI SIMAO DE LIMA e CRISLAINE APARECIDA MENDES DOS SANTOS

em face da sentença que julgou
im
procedente a
Ação
de Interdito Proibitório

interposta em face de

DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA
,
LIGIA MARCIA DA SILVA MACEDO e MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA
, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitr
ad
o
s
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

Nas suas razões, os
autores/
apelantes postulam a reforma a sentença, afirmando que
foram ameaçados na sua posse, em razão da requerida/apelada
DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA

ter vendido para mais de uma pessoa o imóvel, mesmo após ter
recebido o valor combinado em contrato e se furtar a transfer
ir o imóvel para os autores
/apelantes.

Ressaltam que a ameaça e turbação restaram demonstradas, haja vista que a requerida
MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA

já escrit
urou o imóvel que lhe
s
pertence em seu nome, tornando-se evidente que utilizarão das vias judiciais, sob o argumento de
que comprou
o imóvel de boa-fé.

A apelada
MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA

contrarrazoou,

ID. 275402429
, requerendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação.

As apeladas
DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA
e
LIGIA MARCIA DA SILVA MACEDO

não apresentaram contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início
,
importante consignar que
conforme se depreende d
a leitura do artigo
932
do
CPC
, o interdito proibitório visa a proteger a posse da iminente ameaça de moléstia, podendo a providência se transmudar em reintegração ou manutenção, dada a fungibilidade da proteção possessória instituída pelo artigo
920
do
CPC
.

Assim, faz-se necessária a prova da posse anterior, bem como da ameaça de turbação iminente.

Quanto à posse dos autores/apelantes
sobre o bem em que
stão,
a mesma
restou comprovada. Em audiência de instrução restou demonstrado
o
exercício da posse
, haja vista que
construiu uma casa, edificou cercas, furou poço artesiano, e demais benfeitorias para que seu pai pudesse residir no local.

Conforme se pode observar do depoimento pessoal da apelante
CRISLAINE APARECIDA MENDES DOS SANTOS
.
esta

ingressou com a ação de interdito contra a apelada
DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA

ao argumento de que
esta
vendeu
o imóvel
sub judice
, que não mais pertencia a ela para a apelada
MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA

e contra a apelada
LIGIA MARCIA DA SILVA MACEDO
em razão desta ter conversado com o vizinho para obter informações sobre o seu imóvel.

Todavia, deve ser mantida a sentença vergastada. Isso porque
,
não restou provada a supo
sta ameaça de perda da posse dos autores/apelantes sobre o imóvel
por qualquer ato praticado pelo réu.

Conforme afirmando pelo juízo de 1º grau,
“embora seja compreensível que a parte autora tenha ficado preocupada e, mesmo, que tenha se sentido ameaçada em sua posse pelas vendas realizadas por
Daniely
, os fatos apresentados em seu depoimento não são suficientes para configurar o
justo receio
exigido pela lei”.

Ou seja,
as alegações trazidas pelos autores/apelantes
não
se
coaduna
m
com a alegação da prática de atos violentos que redundariam
no
justo receio de iminente turbação ou esbulho.

Deveras,
o justo receio que justifica a interposição de um interdito proibitório consiste no temor fundado de que um ato de turbação ou esbulho iminente venha a ocorrer contra a posse do possuidor. Esse receio deve ser objetivo e estar baseado em elementos concretos que demonstrem uma ameaça real e não meramente subjetiva ou hipotética.

No caso dos autos, ao que tudo indica, os autores/apelantes
apenas se insurge
m quanto ao comportamento da requerida/apelada
DANIELY CHRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA
de ter vendido o mesmo imóvel para eles e para a apelada
MGF FOMENTO
COMERCIAL LTDA

que teria, inclusive, escriturado o imóvel e de uma possível ação que poder
ão vir a
se sujeitar diante da escrituração do imóvel em nome da apelada
MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA
.

A escrituração do imóvel em nome da apelada
MGF FOMENTO COMERCIAL LTDA

e a possibilidade ou intenção desta de ingressar com alguma ação em face dos autores/apelantes não caracteriza ameaça e sim exercício regular do direito de acesso à Justiça,
que não pode ser negado pelo princípio da
inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido, para a procedência do pedido autoral, seria necessário, ao menos, um indíci
o de prova material de que os requeridos/apelados
est
ivessem
praticando algum ato atentatório à posse, sendo do
s
autor
es/apelantes
da ação, exclusivamente, o ônus da prova na demonstração - inteligência do art.
333
,
I
, do
CPC
, do qual não se desincumbi
ram

Do exposto,
não há como reputar que os autores/apelantes provaram
suficientemente fato constitutivo de seu direito, ou seja, a prática de moléstia injusta à sua posse pelo
s
requerido
s/apelados
, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido possessório deduzido em Juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
567
DO
CPC
. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART.
373
,
I
, DO
CPC
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. Para a propositura da ação de interdito de proibitório há que se preencher três requisitos, a saber: (i) posse atual do autor; (
ii
) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e (
iii
) justo receio de ser efetivada a ameaça. De modo que, da leitura e da composição probatória dos autos, tem-se que
inexiste
comprovação de atos materiais de posse realizados pela autora no imóvel, sendo que o contrato de compra e venda, por si só, não demonstra tal situação fática, nos termos da jurisprudência desta Corte. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, posto que a autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, na forma do art.
373
,
I
, do
CPC
. APELAÇÃO
DESPROVIDA.(
Apelação Cível, Nº 70080082688, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Julgado em: 10-07-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. MOLÉSTIA INJUSTA À POSSE DA AUTORA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART.
373
, INCISO
I
, DO
CPC
. PRECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.RECURSONÃO PROVIDO.

Na ação de interdito proibitório, cabe à parte autora, por força do artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, demonstrar moléstia injusta à sua posse. Não o fazendo, a proteção possessória pedida torna-se descabida.” (TJSP;
Apelação Cível 1012951-33.2019.8.26.0005
;Relator(a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4ª
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

“O interdito proibitório se justifica pela prática de ato material por terceiro, a dificultar o exercício da posse, tendo como objetivo resguardar a posse de ameaça concreta de turbação ou esbulho, sendo indispensável a demonstração da moléstia injusta à posse do atual possuidor, seja por esbulho ou turbação, o que não restou configurado no caso dos autos, ônus que o autor não se desincumbiu nos termos do artigo
333
,
I
do
CPC/73
e artigo 373, I do CPC/15”(TJSP;
Apelação Cível 1000258-18.2016.8.26.0071
;Relator:
Achile

Alesina
; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/09/2017).

Posto isso,
neg
o
provimento
ao apelo
. M
ajor
o
os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025